Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-46.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002093-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), ROSELAINE DA SILVA - CPF: 362.922.141-68 (APELANTE), VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE NÃO ATESTADA – REQUISITOS DO ARTIGO 42 E 59 DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.
Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

3. Reconhecido por prova pericial a capacidade da parte apelante, não é possível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença acidentário, por ausência do requisito relacionado à incapacidade, seja permanente ou temporária.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ROSELAINE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1002093-46.2019.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 150477791):

“Vistos, etc.

Trata-se de Ação Previdenciária com pedido de tutela provisória de urgência proposta por ROSELAINE DA SILVA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando a procedência da demanda para que seja determinado ao Requerido que proceda com a imediata implantação da aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

Aduz, em síntese, que é segurada da Previdência Social, pois possui vínculos empregatícios desde 1989, sendo que na última empresa labora desde 02.01.2015, porém, apesar de continuar trabalhando, no CNIS consta a informação de que o último recolhimento se deu em fevereiro de 2017.

Relata que em 30.08.2018, no trajeto serviço/casa, sofreu acidente de trabalho ao se desequilibrar e prender/bater o dedo da mão no ônibus que estava lotado, vindo a fraturar a base do 4º quirodáctilo.

Assevera que em 15.09.2018 a empresa Noercy B. De A. Schuringgs (Barros e Suhuringns Ltda.) efetuou o requerimento administrativo de auxílio-doença pelo telefone 135 da previdência, contudo, não foi encaminhado o CAT ao INSS, ficando assim agendado a perícia médica, na espécie 31, para o dia 25.09.2018.

Afirma que se submeteu a perícia médica junto à autarquia federal, ocasião em que restou constatada a sua incapacidade laboral, todavia, no dia 26.09.2018 foi indeferido o seu pedido de concessão do benefício previdenciário, sob o fundamento de que não há mais a qualidade de segurada, tendo em vista que a última contribuição previdenciária se deu em fevereiro de 2017, apesar de continuar laborando para a mesma empresa.

Pontua que não tem condições de exercer atividade laborativa para garantir seu sustento e sobrevivência, posto que, essas lesões/doenças provocam dores insuportáveis e retiram qualquer capacidade de exercer suas atividades habituais.

Pugna pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC/2015.

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente.

Provimento antecipatório indeferido ao ID nº. 17445393.

Devidamente citado, o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS apresentou Contestação ID nº 20284677, alegando, no mérito, pela improcedência dos pedidos.

A parte autora intimada apresentou sua Impugnação à Contestação ao ID nº 20789795, rechaçando os argumentos da defesa e ratificando os pedidos contidos na inicial em todos os seus termos.

Determinada a realização de perícia médica por perito oficial deste juízo, a parte Autora se submeteu a perícia designada, tendo o laudo médico informado que o Requerente apresenta capacidade laboral (ID nº. 61717643).

Ao ID nº. 81530814, manifestação da requerente acerca do laudo pericial, requerendo o afastamento da conclusão.

Os autos me vieram conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento e Decido.

Por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido.

No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Primeiramente, indefiro o petitório de ID nº. 81530814, uma vez que, o laudo pericial abordou todas as questões formuladas pelas partes de forma clara e objetiva, se revelando suficientes para o deslinde da questão posta em juízo.

Como relatado, cuida-se de Ação Previdenciária no qual o requerente objetiva a procedência da demanda para que seja determinado ao Requerido que proceda com a imediata implantação da aposentadoria por invalidez ou o restabelecimento do benefício previdenciário de auxílio-doença.

A matéria posta sub judice encontra guarida na Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefício da Previdência Social.

Nos termos do art. 42 do mencionado diploma legal, a aposentadoria por invalidez é concedido ao (à) segurado (a) que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, uma vez sendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido pela lei, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de seu trabalho ou atividade habitual enquanto permanecer nessa condição.

A respeito do tema, para que o demandante faça jus à prestação previdenciária, afirmam os autores Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari que é necessário o preenchimento de quatro pressupostos, no caso que o indivíduo se encontre na qualidade de beneficiário à época do evento, que haja a existência de um dos eventos cobertos pelo regime de acordo com a legislação vigente à época do fato, o cumprimento de exigências legais, e por fim a iniciativa do beneficiário.

Desse modo, o indivíduo beneficiário, ao preencher todos esses requisitos, possui direito adquirido à prestação previdenciária, mesmo que não a postule.

Assim sendo, a Lei nº 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, é incisiva ao expor em seu artigo 1º a finalidade da Previdência Social, estando expressa nos seguintes termos:

“Art. 1º – A Previdência Social, mediante contribuição, tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” – Grifo nosso.

Com efeito, todo o segurado que incorre em qualquer dessas situações está amparado pela Previdência Social.

Resta, portanto, verificar se o caso concreto se amolda às exigências da legislação de regência, notadamente quanto ao requisito subjetivo, este consistente na comprovação da condição incapacitante do (a) propenso (a) beneficiário (a).

Nesse contexto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, em especial a perícia médica realizada pelo perito designado por este juízo (ID nº. 61717643), verifica-se que foi amplamente demonstrado que a parte Autora possui condições clínicas para o retorno ao trabalho, não havendo comprometimento funcional, o que comprova a existência de capacidade para exercer as suas atividades laborais.

Ora, conforme elucidado acima, não resta dúvida que o demandante não preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual não é devido o restabelecimento do seu benefício previdenciário.

Nesse sentido segue o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECUSO ADESIVO - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES - ARTIGO 42, DA LEI 8.2013/91 - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORARIA - POSSBILIDADE DE REABILITAÇÃO - APELO DO INSS PROVIDO E APELO ADESIVO PREJUDICADO. 1. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91 prevê que a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga, enquanto permanecer nesta condição. 2. A incapacidade para o trabalho não se prende somente ao que a patologia infortunística traz em relação à perda físico-psíquica do trabalhador, mas também ao aspecto de sua rejeição no mercado de trabalho cada vez mais competitivo e discriminatório. 3.”O Superior

Tribunal de Justiça diz que somente será concedida a aposentadoria por invalidez "quando

verificada a incapacidade do segurado e a impossibilidade de sua reabilitação para o exercício de outra atividade laboral que lhe garanta o sustento." (REsp 1586494/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 19/04/2016, DJe 27/05/2016).4. "[...] Não demonstrada a incapacidade permanente para o trabalho, não faz jus o requerente a qualquer dos benefícios previdenciários pleiteados.(Ap 105341/2015, DES. Márcio Vidal, Primeira Câmara de direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)5.Recurso do INSS provido.6. Recurso Adesivo prejudicado”.

(Ap 82362/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 16/05/2018).

Portanto, ante a não constatação da incapacidade laborativa da parte Requerente, impõe-se a improcedência dos pedidos.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos temos do § 2º, § 3º e § 8º do art. 85 do CPC/2015, ficando-os suspensos por força do art. 98, § 3º do CPC/15.

Intimem-se.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 26 de julho de 2022.

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

JUIZ DE DIREITO”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que as provas apresentadas nos autos demonstram de forma categórica a existência de incapacidade laboral, portanto presentes todos os pressupostos ensejadores da aposentadoria por invalidez.

Argumenta que o benefício requerido administrativamente foi indeferido por alegada ausência de qualidade de segurada da parte apelante, não obstante estivesse “trabalhando de carteira assinada”.

Assevera que em decorrência do acidente de trânsito, causador da fratura no 4º quirodáctilo esquerdo (CID10 T92.2), a parte apelante apresenta limitação residual na mobilidade articular da interfalangeana, não passível de cura, o que foi atestado pelo perito nomeado pelo juízo.

Pontua que o laudo pericial é contraditório ao declarar que a parte apelante não possui limitação para a atividade profissional declarada, pois é cozinheira “
e depende da integralidade da função de ambas as suas mãos para a execução das atividades inerentes à profissão de cozinheira, inclusive de modo a evitar futuros acidentes
”.

Por essas razões, postula pelo provimento do recurso para reforma a sentença e conceder o auxílio-doença, desde a data de 15.09.2018, com a sua conversão em aposentadoria por invalidez (ID. 150477792).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 150477795).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de emitir manifestação nos autos, afirmando inexistir motivos para a intervenção do Ministério Público, consubstanciados nos interesses sociais e individuais indisponíveis, bem como dos interesses difusos ou coletivos (ID. 154188176).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por ROSELAINE DA SILVA contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz Roberto Teixeira Seror, nos autos n.° 1002093-46.2019.811.0041, em trâmite na 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”
em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (ID. 150477736):

“(...)d) Procedência do pedido, com a consequente condenação do INSS a conceder a Aposentadoria por Invalidez, ou, alternativamente, implantar/restabelecer o benefício de auxílio-doença, desde o dia requerimento administrativo em 15/09/2018, com pagamento das prestações vencidas e vincendas, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios legais de 1% ao mês, contados da citação até a data do efetivo pagamento”.

Conforme narrado na petição inicial, a parte apelante sofreu acidente de trajeto, em 30.08.2018, fraturando a base do 4° quirodáctilo, o que lhe incapacitou para o trabalho. No entanto, teve o requerimento de auxílio-doença negado pela autarquia previdenciária, por alegada ausência de qualidade de segurada.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, tendo o
expert
constatado a inexistência de incapacidade laborativa (ID. 150477783).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a incapacidade laboral, apta a autorizar o reestabelecer o auxílio-doença ou a concessão da aposentadoria por invalidez (ID. 150477791).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Como sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

A respeito da incapacidade para o exercício das atividades habituais e do trabalho, assim concluiu o perito nomeado pelo juízo
a quo
(ID. 150477783):

“
4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do 4º quirodáctilo esquerdo, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente a sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
”.(Grifo nosso).

Quanto aos quesitos formulados pelas partes, assim respondeu o perito (ID. 150477783):

“1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Sequela de fratura do 4º quirodáctilo esquerdo – T92.2.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exame complementar.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Cozinheira. Realiza o preparo de refeições (almoço e jantar) para 30 colabores e a limpeza e organização do ambiente de trabalho.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Agosto de 2018.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exame complementar.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Sim.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial, relatórios médicos e exame complementar.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não há elementos para afirmar, pela ausência de documentação comprobatória do alegado acidente de trajeto sofrido.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de
acidente?

Resposta: Sim.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não constatado.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Não há a indicação de tratamento médico.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica”.

Como se vê, a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, falecendo um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento de aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso)

Igualmente, não foi constatada incapacidade temporária, na medida em que o perito judicial declarou que a parte apelante encontra-se capacitada para o exercício da atividade laborativa atual.

Assim, concluo que agiu com acerto o juízo
a quo
, uma vez que a parte apelante não faz jus à percepção da aposentadoria postulada, tampouco ao auxílio-doença, previstos no artigo 42 e 59, da Lei n.° 8.213/91, por não ter sido constatada incapacidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023